Tribunal: TJPA
Processo: 0001438-81.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001438-81.2014.8.14.0074

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: WANDERLAN PIMENTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001438-81.2014.8.14.0074

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADA: CAMILA DE ANDRADE LIMA, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE

APELADO: WANDERLAN PIMENTA DOS SANTOS

ADVOGADO: NAOKI DE QUEIROZ SAKAGUCHI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO DE VEÍCULO NOVO. DEMORA DEMASIADA NO EMPLACAMENTO POR CULPA DO CONSÓRCIO. INVIABILIZAÇÃO DO USO DO VEÍCULO. DANO MORAL CABÍVEL. ART. 14 DO CDC. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MEDIDA QUE SE ADEQUA A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PROVIMENTO EM PARTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS.

I - Houve demora por parte do consórcio réu/apelante para cumprir com a inclusão do gravame sobre o veículo, o que inviabilizou de imediato o emplacamento do veículo adquirido no consórcio.

II - Os transtornos aos quais o autor foi submetido ultrapassam os dissabores de mero aborrecimento, incorrendo o consórcio réu em prática abusiva contra o consumidor, o que acarreta a condenação em danos morais, em virtude da má prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

III - A fim de adequar a condenação em danos morais a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade, entendo plausível que haja a redução do quantum arbitrado pelo juízo a quo, pelo que fixo os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais)/

IV - Recurso ,conhecido e provido em parte

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001438-81.2014.8.14.0074

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADA: CAMILA DE ANDRADE LIMA, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE

APELADO: WANDERLAN PIMENTA DOS SANTOS

ADVOGADO: NAOKI DE QUEIROZ SAKAGUCHI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de sentença do juízo da 2ª Vara de Tailândia nos autos da ação de indenização ajuizada por WANDERLAN PIMENTA DOS SANTOS.

Aduziu o autor que realizou um Consórcio Nacional Volkswagen, e no dia 03/07/2013 ofertou um lance de R$ 20.855,00 (vinte mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais) e foi contemplado. Em seguida retirou o veículo pela TECARBRASILIA VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A, conforme Nota Fiscal emitida no dia 06/12/2013. Mencionou que no dia 20/12/2013, o veículo foi entregue sem emplacamento. No DETRAN foi informado que era necessário o cadastro do veículo no sistema ArqDigital pelo credor da garantia real. Desta feita, a partir de dezembro de 2013 passou a ter contato com o Consórcio Nacional Volkswagen, pela Central de Relacionamento com o cliente para tal finalidade, mas sem sucesso, pelo que ingressou com a demanda indenizatória.

Na contestação aduz o réu que bastaria o autor ter entrado em contato com a central de atendimento do consórcio para obter a providência cabível. Mencionou que o documento foi liberado desde o dia 10/04/2014; não havendo interesse de agir do autor, tendo ocorrido a perda de objeto da demanda. Ressaltou sobre a inexistência de danos morais incluindo o fato como mero dissabor. Disse que no caso de condenação os danos morais não devem ultrapassar R$1.000,00 (mil reais).

O feito foi sentenciado, concluindo o julgador que houve abalo moral em razão do não cumprimento da obrigação legal da ré , o que impactou na impossibilidade de emplacamento do veículo do autor. Ficou a condenação em danos morais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais). Fixou custas e honorários de 20% sobre a condenação a serem arcados pelo réu.

Inconformado, o consórcio interpôs recurso de apelação aduzindo que restou comprovado o cumprimento do que fora determinado em sede liminar, havendo a devida inscrição do gravame, que possibilitou o emplacamento do veículo. Disse que desde 04 de abril de 2017 não há mais gravame, em função da quitação do contrato, e não há mais relação negocial entre as partes. Afirmou que quando da prolação da sentença havia decorrido tempo considerável e constava outro gravame sobre o bem, o que tornou impossível a manutenção do determinado pelo juízo a quo. Mencionou que seria incabível os danos morais , afirmando não ter cometido qualquer ato ilícito que ensejasse tal reparação. Requereu ainda a redução dos danos morais, caso fossem mantidos. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pleiteando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001438-81.2014.8.14.0074

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADA: CAMILA DE ANDRADE LIMA, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE

APELADO: WANDERLAN PIMENTA DOS SANTOS

ADVOGADO: NAOKI DE QUEIROZ SAKAGUCHI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de sentença do juízo da 2ª Vara de Tailândia nos autos da ação de indenização ajuizada por WANDERLAN PIMENTA DOS SANTOS.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença a fim de afastar a condenação referente a obrigação de fazer referente a inclusão do gravame para realização de emplacamento do veículo do apelado, e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, afirmando o apelante que não incorreu em ilícito que desse ensejo aos danos morais.

No tocante a determinação para realização do gravame a fim de possibilitar o emplacamento do veículo do autor, considero que tal determinação , neste momento processual carece de objeto, haja vista que o emplacamento ocorreu, e inclusive, consta outro gravame sobre o bem na atualidade, de modo que não há que se falar na determinação de medida obrigacional que já se encontra inócua.

No tocante aos danos morais, verifica-se que o autor ingressou com a demanda em razão da demora por parte do consórcio réu/apelante para cumprir com a inclusão do gravame sobre o veículo, o que inviabilizou de imediato o emplacamento do veículo adquirido no consórcio.

Constata-se que diversas vezes o autor/recorrido tentou diligenciar para o cumprimento da devida obrigação por parte do consórcio, de modo que o emplacamento do veículo restou inviabilizado por tempo superior ao devido, trazendo transtornos ao consumidor, uma vez que o autor/apelado obteve a entrega do veículo em 20/12/2013, mas o gravame foi informado somente em 10/04/2014.

Sendo assim, a omissão do consórcio em promover ato que lhe competia acarretou na inviabilização do emplacamento do veículo pelo consorciado e este ficou impossibilitado de utilizar o veículo, uma vez que o prazo para circular com o veículo sem placa é de 15 dias, contados da emissão da nota fiscal, nos ditames do art. 132 do CTB e Resolução do CONTRAN n. 04/98.

Pois bem, os transtornos aos quais o autor foi submetido ultrapassam os dissabores de mero aborrecimento, incorrendo o consórcio réu em prática abusiva contra o consumidor, o que acarreta a condenação em danos morais, em virtude da má prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – REJEITADA. Não há falar em inovação recursal quando as razões do apelo rebatem fundamentos da sentença, pois é o que se espera a teor do artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, bem como foram expressamente alegadas em contestação. MÉRITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO POR MESES EM RAZÃO DA DESÍDIA DA PARTE RÉ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva em regularizar a documentação do veículo, que impediu o emplacamento por meses, sendo objeto de trabalho da autora, configura danos morais passíveis de indenização. II) A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. III) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08010346920218120021 Três Lagoas, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/11/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 18 DA LEI Nº 8.078/90 - VÍCIOS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 1- É objetiva e solidária a responsabilidade dos membros que integram a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços ao mercado de consumo. 2- O impedimento de emplacamento do veículo adquirido pelo apelante, em razão de problemas da nota fiscal expedida pela fabricante, ultrapassa a normalidade, mormente por tratar-se de veículo novo, situação que, ainda que as empresas rés tenham solucionado os defeitos, é capaz de gerar para o autor o direito à indenização pelos danos morais sofridos.

(TJ-MG - AC: 10324170077550001 Itajubá, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2021)

COMPRA, VENDA E FINANCIAMENTO DE MOTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O EMPLACAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE UT CADEIA DE CONSUMO, CONSIDERANDO OS TERMOS DA LEI 8.078/90. DANOS MORAIS DEVIDOS. Cuida-se de ação ordinária no qual o autor objetiva a entrega do contrato de financiamento para realizar o emplacamento do veiculo adquirido, assim como ressarcimento por danos morais em decorrência do atraso injustificado. Afirma o autor que ficou impedido de utilizar o veículo arrendado em razão do comportamento desidioso da apelante, eis que demorou a lhe entregar os documentos necessários ao emplacamento. Aduz que não conseguiu, administrativamente, solucionar a questão, sendo necessário ingressar em juízo para receber a documentação. A questão trazida a julgamento evidencia uma relação de consumo nos moldes dos artigos 2º, 3º do CPDC. O atraso injustificado na entrega da documentação do veículo recentemente adquirido, constitui falha na prestação do serviço, a reparar-se por meio de indenização. Assim, considerando que a concessionária de veículos ao celebrar contrato de venda com financiamento facilita a contratação e obtém maiores lucros, assume os riscos inerentes à prestação também desse serviço, configurando a solidariedade. O atraso injustificado configura defeito na prestação de serviços e deflagra o dever de reparação pelos danos morais causados ao autor in re ipsa. A quantificação dos danos morais em R$ 4.000,00 não merece reparo, pois arbitrada em montante adequado e suficiente para a reparação do dano extrapatrimonial sofrido. RECURSO PRINCIPAL QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO LEGAL.

(TJ-RJ - APL: 03032241620108190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 26 VARA CIVEL, Relator: ROBERTO DE ABREU E SILVA, Data de Julgamento: 06/05/2014, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2014)

Contudo, a fim de adequar a condenação em danos morais a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade, entendo plausível que haja a redução do quantum arbitrado pelo juízo a quo, pelo que fixo os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), estando atento este órgão julgador ao fato de que em situações que versam sobre relação de consumo envolvendo questões semelhantes (falha na prestação de serviços atinente a veículos), a margem indenizatória não costuma ultrapassar a margem de dez mil reais, conforme segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE SUSPENSÃO E PINTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. VALOR FIXADO NO PATAMAR RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende configurado o dano moral, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido. Reconhecidas tais circunstâncias, a pretensão de afastar os requisitos autorizadores da condenação reparatória encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O valor estabelecido a título de reparação de danos morais somente comporta reexame em hipóteses nas quais verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, não se mostra excessivo o montante estabelecido pelo Tribunal de Justiça em R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dano moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, adquirente de veículo zero quilômetro. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1844433 SP 2021/0052558-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

1. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. Embora a concessionária sustente não ser parte legítima para figurar no polo passivo de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, foi esta quem vendeu o veículo objeto da lide, com obrigação de emplacá-lo, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da empresa responsável pelo emplacamento não efetuado e possíveis danos decorrentes. 2. DANO MORAL. VENDA DE VEÍCULO NOVO COM PROMESSA DE EMPLACAMENTO. ERRO NO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL. GRAVAME REGISTRADO EM ESTADO DIVERSO DO ENDEREÇO INFORMADO. IMPEDIMENTO AO REGISTRO, EMPLACAMENTO E CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. ATRASO INJUSTIFICADO DE MAIS DE ANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO. 2.1 O atraso demasiado na promessa de entrega de veículo novo emplacado, adquirido e pago há mais de ano e que, em razão de erro no lançamento da Nota Fiscal pela concessionária (gravame registrado em Estado diverso do endereço informado), está com impedimentos de registro, emplacamento e circulação, constitui falha na prestação do serviço, a reparar-se por meio de indenização a título de danos morais. 2.2 Verificada falha no serviço prestado pela concessionária que não retifica a nota fiscal, permitindo que o consumidor fique mais de ano com o veículo impedido de circular e em depreciação, a qual ultrapassa meras perturbações e aborrecimentos cotidianos, surge o dever de indenizar pelos danos morais causados, pois as prestadoras de serviços respondem pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). 3. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO. Respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, norteadores do instituto, a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indenização pelos danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços. 4. DANO MORAL. JURO MORATÓRIO. TERMO INICIAL. A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. A correção monetária sobre o dano moral incide a partir da Sentença que o fixou, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, já os juros moratórios de 1% devem ser computados a partir da citação, por tratar-se de relação contratual (Precedentes).

(TJ-TO - AC: 00210231420198270000, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS)

A redução do quantum indenizatório não enseja a sucumbência recíproca, portanto, mantém-se o ônus sucumbencial a ser arcado pelo réu, ora recorrente. Neste sentido, segue a súmula n. 326 do STJ.

SÚMULA 326 /STJ:

NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, A CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de reduzir o
quantum
de danos morais para R$$ 8.000,00 (oito mil reais) e quanto a condenação na obrigação de fazer restou devidamente cumprida, sendo inócuo determinar nesta oportunidade o seu cumprimento.

É como voto.

Belém, de de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023